Tribunal: STF
Processo: HC 104255
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
Habeas corpus. Súmula nº 691 da Suprema Corte. Ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique o abrandamento do enunciado. Writ não conhecido. 




1. Ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique o abrandamento do enunciado da Súmula nº 691 desta Suprema Corte, que, assim, deve ser aplicada. 




2. Writ não conhecido.